Tribunal: TJDFT
Processo: 0024765-41.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
2.a Turma Cível Apelação Cível n.o 0024765-41.2015.8.07.0001 Apelantes: WRLENE MARIA RODRIGUES CHAVES ATALIBA ARAUJO Apelado: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Vistos. Converto o feito em diligência. A fim de melhor esclarecer a controvérsia sobre a existência ou inexistência de outra ação idêntica, intimem-se os exequentes/apelantes, pela derradeira vez, a esclarecer o fato, no prazo de 30 (trinta) dias. Com efeito, consta dos autos que no primeiro cumprimento de sentença ajuizado pelos ora apelantes na Comarca de Santa Helena/Paraná – processo no 1621-03.2018.8.16.0150, houve a determinação de remessa de cópia dos autos para a comarca correspondente ao domicílio dos exequentes no Estado de Minas Gerais. Desse modo, é provável que a parte obtenha, perante a Serventia da Comarca de Santa Helena/PR, a efetiva informação se houve o cumprimento da determinação de envio das cópias para outro juízo e, assim, se há outra ação idêntica à presente. Da mesma forma, parece ser possível aos apelantes diligenciarem diretamente nas Comarcas que abrangem seus domicílios para obter certidão, com o fito de informar se existem ações nas quais figurem no polo ativo. No ponto, cabe destacar que as certidões negativas emitidas pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais ou de suas Comarcas são inservíveis para fazer prova na presente demanda, na medida em que demonstram apenas a existência ou não de demandas em que os requerentes são réus. Isso porque, no presente feito, há a necessidade de se obter a informação se os requerentes compõem o polo ativo de eventual demanda em face do Banco do Brasil, com a mesma causa de pedir e pedido. Após, retornem os autos conclusos. CARMELITA BRASIL Relatora